Tribunal: TJMT
Processo: 0004476-24.2016.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004476-24.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), CRISLAINE LOPES DA SILVA - CPF: 040.692.091-58 (APELANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CRISLAINE LOPES DA SILVA - CPF: 040.692.091-58 (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ABALO MORAL PERPETRADO POR SERVIDOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 326 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece reforma a sentença que consignou a responsabilidade civil objetiva do Município apelante diante do abalo psíquico sofrido por professora em decorrência de assédio moral e constrangimento configurado promovida pela Direta da Escola, de cargo hierarquicamente superior a vítima (professora), em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública, ensejando a responsabilidade civil objetiva do apelante, pois os fatos evidencia abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento.

O quantum fixado a título de indenização é condizente com o abalo moral sofrido in concreto e deve ser mantido, eis que obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e atende a finalidade de coibir a repetição do ilícito e não configura enriquecimento ilícito, sendo mais condizente com o abalo moral suportado.

Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido no pedido inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo autor mostra-se meramente estimativo, não configurando sucumbência do autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme verbete sumular nº. 326 do STJ.

Os honorários sobre o valor da condenação devem ser arbitrados na forma do art.
85
do
CPC
.

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta, e de Recurso Adesivo, por Crislaine Lopes da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais n.º

n 0004476-24.2016.8.11.0007”
, ajuizada por Crislaine Lopes da Silva em desfavor do Município de Alta Floresta, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar
o Requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de indenização por danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Determinou ainda que diante da sucumbência reciproca, a parte Autora arcará com 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, observado a suspensão por se tratar de parte beneficiaria da Gratuidade de Justiça. E, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de alta Floresta, em suas razões, id.7918127, sustenta que os fatos narrados aconteceram no ambiente da escola, onde se encontravam presentes apenas a autora, a Diretora da Escola e o Controlador interno, e, quem deu causa a divulgação de tal situação foi a própria autora, que registrou um Boletim de Ocorrência com uma versão que lhe foi peculiar, e depois procurou a imprensa local para repercutir os fatos de forma que tomasse as proporções pretendidas.

Defende que no presente caso não há qualquer ato ilícito que tenha sido praticado quer pela Diretora da Escola, quer pelo Controlador interno do Município, restando ausente o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o suposto dano sofrido devendo o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente.

Por fim, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a autora, em seu recurso, id. 7918122 argumenta que a sentença atacada, deixou praticamente impune o Município, uma vez que não foi suficientemente expressiva para compensá-la pelos danos morais sofridos.

Diante disso, requer a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, bem como para que seja afastada a sucumbência reciproca adequando os honorários da sucumbência aos Imites impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Município de Alta Floresta, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 7918128).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, e de Recurso Adesivo, por Crislaine Lopes da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na “
Ação de Indenização por Danos Morais n.º

n 0004476-24.2016.8.11.0007”
, ajuizada por Crislaine Lopes da Silva em desfavor do Município de Alta Floresta, julgou procedente o pedido da inicial, para condenar
o Requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a titulo de indenização por danos morais.

Extrai-se da inicial que a autora estava trabalhando na Escola Municipal “Arte de Aprender” regido pelo Contrato
de Trabalho por Tempo Determinado n° 618/2016 onde iria prestar serviço como Professora, 20 horas semanais, com validade de 18/02/2016 a 23/12/2016, recebendo R$1.786,32 (Um mil, setecentos e oitenta e seis mais e trinta e dois centavos).

Narra que no dia 11/07/2016 a Sra. Lilian Sayuri Ono em horário de expediente da Autora munida de distrato tentou de forma autoritária forçar a Autora assiná-lo, sob o argumento que já tinha conversado com a Sra. Lenita, Secretaria Municipal de Educação, e resistindo a pressão, não o assinou. Diante disso, no outro dia, 12/O7/2016, foi até a Secretaria de Educação de Alta Floresta onde conversou com a Secretária Municipal de Educação, para saber o porquê do seu distrato, sendo informada pela Sra. Lenita que não estava sabendo de nada e que era para a Autora ir trabalhar normalmente naquele dia.

Por fim, chegando no local de trabalho, por volta de 12h:45m, enquanto recebia as crianças, a Diretora da escola Sra. Lilian foi direto a Autora e informou que era para ela se retirar IMEDIATAMENTE da escola pois o distrato dela já havia sido feito.

A Autora informou-a que não sairia, e alguns minutos depois o Sr. Hebert Villarruel (Controlador interno da Prefeitura de Alta Floresta, na porta de sua sala, mesmo com todas as crianças em volta olhando a movimentação estranha, falou de forma alta e grosseira: “...SE RETIRE DA ESCOLA, NESSA ESCOLA QUEM MANDAE A DIRETORA E NA SUA SALA E A DIRETORA, QUERO QUE VOCE SE RETIRE DA ESCOLA...”

Diante disso saiu da sala, sendo inclusive proibida de pisar na escola referida, mesmo tendo filho que estudava lá à época dos fatos.

Pois bem. Neste diapasão, restou consignado nos fundamentos da sentença que é notória divergência existente entre a Diretora da Escola Municipal e a requerente.

Em que pese o Município defender que não houve qualquer evento que possa ter dado causa ao alegado constrangimento sofrido pela autora, restou fartamente demonstrado nos autos a veracidade dos fatos narrados na inicial, tanto através de oitivas das testemunhas arroladas e ouvidas em instrução probatória, (id. 7917970/7917974), ou ainda pela conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 124/2017 (id.7917965) instaurado em desfavor da Diretora da Escola Municipal, Sra. Lilian.

Inclusive, tal ato arbitrário e abusivo trouxe reflexos negativos aos alunos da Autora, crianças em tenra idade, as quais ficaram atemorizadas, diante da brutalidade praticada pelos servidores Lilian e Herbert em face de sua professora.

Nesse sentido, a testemunha Cleuda Munduruku Ribeiro declarou em Juizo:

(...) “Fiquei sabendo que a diretora tinha expulsado ela (Crislaine) da sala de aula"; (...) “os alunos gostavam dela”; (...) “meu filho falou que não queria mais ir pra escola, porque o homem de preto (Herbert) queria pegar a professora"; (...)

Por sua vez, a testemunha Maria Josane Ferreira de Souza, a qual lecionava juntamente com a Autora na mesma escola, informou que:

(...) “Havia situações de perseguição contra a Crislaine”; (...) “foram dois anos de tortura lá naquela escola"; (...) “quando eu cheguei, o Herbert estava de um lado da porta e a Lilian de outro lado”; (...) “ela (Crislaine) entrou chorando na minha sala, falando que tinham mandado ela embora; falaram que se ela nao saisse, iriam chamar a policia”; (...)

Ainda, a testemunha Lenita Kroker, a qual era Secretária Municipal de Educação ha época dos fatos, esclareceu que, pertinente ao distrato realizado, a gestora Lilian agiu de forma independente, sem qualquer determinação ou ciência por parte da chefia imediata.

No mesmo sentido, foi a conclusão exarada no processo administrativo disciplinar - PAD, movido em desfavor de Lilian Sayuri Ono, conforme expresso, id. 7917965:

(...) “Pelo que se pode extrair dos documentos encaminhados pela Secretaria de Educação, a servidora publica Lilian estava realizando vários atos que conflitam com os limites de suas atribuições, tais como: ameaças a servidores, coação de outros servidores da escola em que trabalhava; perseguições; forma agressiva de se reportar aos colegas; agressão física, enfim, uso arbitrário do cargo e de suas próprias razões". (...)

Assim, as provas existentes nos autos indicam que a situação de constrangimento e abalo moral suportado pela autora não decorreu de mero acidente ou acaso, como tentar fazer crer o arrazoado do Município apelante, mas da existência de conduta arbitrária da Diretora da Escola, hierarquicamente superior a autora (professora), agindo com verdadeiro desvio de finalidade, com a intensão de depreciar a imagem da vítima no ambiente escolar, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear todos os atos da administração pública, ensejando, por isso, a responsabilidade civil objetiva do Município.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO COMPROVADO
. APELIDOS PEJORATIVOS, CONDUTAS SEGREGADORAS E DENUNCIAÇÃO FALSA DE CRIME DE FURTO.
PROVA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DO SERVIDOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA EQUIPARAR-SE A JULGADOS SEMELHANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O servidor público que se diz vítima de assédio moral por superior hierárquico não se equipara ao "terceiro" aludido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Desse modo, para fins do estabelecimento da obrigação indenizatória, além da comprovação do evento danoso, do dano moral e do nexo de causalidade entre ambos, é indispensável à demonstração da culpa do ente público, em qualquer uma de suas vertentes(TJSC, Des. Luiz Cézar Medeiros). Comprovado o ilícito perpetrado, assim como o nexo causal entre o evento danoso e o dano sofrido, praticado dolosamente pela chefia imediata; em ato desrespeitoso e degradante, em situação vexatória perante os demais colegas, tem o Município réu o dever de indenizar o ofendido pelos Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO BOLLER, liberado nos autos em 12/05/2020 às 15:03 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0304804-09.2014.8.24.0064 e código 21BCD7E. fls. 242 Apelação Cível n. 0304804-09.2014.8.24.0064 Gabinete Desembargador Luiz Fernando Boller danos morais causados.
Assim, é certo que em razão dos acontecimentos o apelado sofreu abalo emocional, de modo que o Município deve responder pela conduta de seus agentes, ensejadora do dano sofrido pelo apelado, pois na condição de empregador, impõe-se-lhe zelar pela integridade física e mental dos seus servidores, não os submetendo, ou permitindo que sejam submetidos, a situações constrangedoras, vexatórias
. (TJSC, Des. Carlos Adilson Silva). (TJSC, Apelação Cível n. 0316539-20.2014. 8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 30/07/20196).

Frente a esse contexto, revela-se inquestionável o abalo psíquico sofrido pela autora, porquanto aos insistentes embaraços e constrangimentos enfrentados em seu local de trabalho atingiram indubitavelmente sua esfera íntima, desequilibrando o seu cotidiano e atingindo-a em sua auto-estima.

Desse modo, deve ser mantida a indenização arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em conta que a quantia devida a título de compensação pelo abalo sofrido não tem base financeira ou econômica própria, adotam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o seu arbitramento, não podendo caracterizar enriquecimento ilícito, mas devendo representar desestímulo à prática reiterada de condutas como a descrita nos autos.

Sopesando, portanto, os contornos específicos do caso concreto, mantenho a quantia fixada pelo togado monocrático, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois plenamente condizente à capacidade econômica das partes.

No que se refere à sucumbência recíproca, razão assiste ao autor.

Todavia, não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido no pedido inicial.

Como cediço, nas reparações por dano moral, o
quantum
pretendido pelo autor mostra-se meramente estimativo, não configurando sucumbência do autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme verbete sumular nº. 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Logo, a superveniência do art. 292, V, do NCPC, de necessidade de pedido certo para valor de indenização por dano moral, não altera o entendimento do enunciado de súmula nº 326 do STJ.

Nesse sentido, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para que seja reconhecida a sucumbência integral do réu, com sua condenação no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º,I e 3º do CPC.

Ocorre que,
nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessário a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários ora readequados

na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (dize por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

À conta de tais fundamentos, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
para afastar a sucumbência recíproca e condenar o réu
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora que fixo em 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021